Tribunal: TJMT
Processo: 1008325-03.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008325-03.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVANTE), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0067-70 (AGRAVADO), JOAO JAKSON VIEIRA GOMES - CPF: 010.594.171-97 (ADVOGADO), EDER AUGUSTO DOS SANTOS PICANCO - CPF: 617.600.212-53 (ADVOGADO), NORTHON SERGIO LACERDA SILVA - CPF: 033.228.714-95 (ADVOGADO), BRUNO SANTOS DE SOUZA - CPF: 938.027.142-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA ROSA MARINHO FERREIRA - CPF: 518.341.202-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
EXECUÇÃO FISCAL
— OFERECIMENTO DE TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA — NOMEAÇÃO DE BEM À PENHORA FORA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA ESTABELECIDA NO
artigo 11, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980
— POSSIBILIDADE — ONEROSIDADE EXCESSIVA AO DEVEDOR — CONSTATAÇÃO —
PREJUÍZO AO CREDOR
—
INEXISTÊNCIA.

Nada obstante a preferência do dinheiro sobre todo e qualquer bem, na hipótese de demonstração que o exercício do direito de forma não razoável, pode causar gravame desarrazoado ao devedor, sem qualquer benefício real ao credor
,
possível a indicação de bem à penhora fora da ordem estabelecida
no
artigo 11, da lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

R
ecurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Barra do Garças
contra a decisão que, em
execução fiscal
proposta contra
Banco da Amazônia S
.
A
., acolheu o pedido de indicação de bem à penhora consistente em título da dívida pública.

Assegura que o agravado ofertou como garantia título da dívida pública consistente em Letra Financeira do Tesouro (LFT), e que o juízo acolheu o pedido, todavia o fez sem anuência da Fazenda Pública.

Assevera que “
o título apresentado como garantia da execução está totalmente em desacordo com a Lei de Execução Fiscal, não podendo prevalecer, ressaltando ainda que o exequente/agravante não concorda com a garantia apresentada, sendo assim, deve a mesma ser desconsiderada, sendo, portanto, o caso de penhora de valores conforme consta da CDA
”.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 887100).

Contrarrazões de Banco da Amazônia S.A. (Id. 10507974), com pedido de reconsideração da decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 16627995).

Reconsiderada a decisão que conferiu efeito suspensivo, para indeferi-lo e aguardar o julgamento pela Câmara (Id. 22177953).

Interposto agravo interno contra decisão unipessoal do relator que, em sede de juízo de retratação, indeferiu o efeito suspensivo (Id. 24984482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da decisão:

[...] Tendo em vista a liquidez dos títulos emitidos pelo Tesouro, reputo garantido o juízo. Lavre termo e intime as partes.

Da penhora comunique o depositário para que os títulos fiquem inegociáveis.

Transcorrido o prazo dos embargos, certifique.

Cumpra-se. [...]. (Id. 8146189, fls. 21).

Na petição inicial, lê-se:

[...] O Município, na presente execução fiscal, cobra do executado, na importância líquida, certa e exigível de R$ 16.796.215,64 (dezesseis milhões, setecentos e noventa e seis mil, duzentos e quinze reais, e, sessenta e quatro centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa no 0071020171/2018 referente ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN. [...]. (Id. 8146184, fls. 3).

Após a citação efetivada em 12 de dezembro de 2018 (Id. 8146185, fls. 3), o agravado ofertou Letra Financeira do Tesouro (LFT), no montante de R$ 18.485.698,65: dezoito milhões quatrocentos e oitenta e cinco mil seiscentos e noventa e oito reais e sessenta e cinco centavos (Id. 8146186, fls. 12).

O Juízo da Primeira Instância acolheu o pedido de nomeação de bem à penhora para garantia da execução, sem a anuência da Fazenda Pública (decisão agravada, Id. 8146189, fls. 21).

Pois bem.

Na execução fiscal, cabe ao executado indicar bem à penhora para garantia da execução, nos termos do artigo 9o, III, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, observada a ordem do artigo 11.

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações. [...].

No caso, a garantia ofertada pelo agravado se cuida da hipótese do inciso II, título da dívida pública consistente em Letra Financeira do Tesouro (LFT), regulamentado pelo Decreto no 9.292, de 23 de fevereiro de 2018.

É cediço que, a aceitação do bem dado em garantia fora da ordem de preferência enumerada no artigo 11, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, em regra, está sujeita à anuência da Fazenda Pública:

[...] A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.090.898/SP, de relatoria do eminente Ministro Castro Meira (DJe 31.8.2009), e do REsp. 1.337.790/PR, de relatoria do eminente Ministro Herman Benjamin (DJe 7.1.2013), ambos julgados como representativos de controvérsia, entendeu que a penhora deve ser efetuada conforme a ordem legal prevista no art. 655 do CPC/1973 e no art. 11 da Lei 6.830/1980. Desta forma, não obstante o bem ofertado seja penhorável, o exequente pode recusar a sua nomeação, quando fundada na inobservância da ordem legal ou em motivos inidôneos, sem que isso implique em ofensa ao art. 620 do CPC/1973. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1480985/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de dezembro de 2019).

Nada obstante a preferência do dinheiro sobre todo e qualquer bem, acaso admitida a garantia somente em dinheiro, como pretende o agravante, o exercício do direito de forma não razoável, termina por causar gravame desarrazoado ao devedor, sem qualquer benefício real ao credor.

Aqui, o credor não corre risco algum de não receber o montante devido, enquanto o devedor terá milhões de reais imobilizados. No final das contas, haveria exclusivamente a oneração do devedor, sem qualquer benefício ao credor por menor que fosse.

Ademais, a discordância do agravado com o valor cobrado não se mostra desarrazoada e o bloqueio de importância tão elevada não conferirá um
plus
de segurança ao agravante quanto ao recebimento do valor devido, mas tem o potencial de ocasionar sérios transtornos à agência do Banco da Amazônia S.A. localizada no Município.

Por outro lado, na ausência de embargos ou julgados improcedentes estes, o bloqueio da importância poderá ser feito imediatamente.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial no 1337790/PR (Tema no 578), em sede de recursos repetitivos sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado, entendeu pela possibilidade de incidência do princípio da menor onerosidade para afastar a observância da ordem de preferência estabelecida no artigo 11 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, desde que comprovada a necessidade de afastá-la pelo devedor: “
Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC
” (STJ, Primeira Seção, REsp 1337790/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de outubro de 2013).

Entendimento permanece hígido:

[...] A 1a Seção desta Corte, no julgamento, em 12.06.2013, do Recurso Especial n. 1.337.790/PR, pacificou entendimento, inclusive sob a sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, no sentido da ausência de direito subjetivo do devedor à aceitação do bem por ele nomeado em desacordo com a ordem estabelecida no art. 11 da Lei 6.830/80 e art. 655 do estatuto processual civil, devendo apresentar elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC) e afastem a ordem legal. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AgInt no REsp 1733416/DF, relator Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de março de 2020).

Assim, diante do caso concreto, penso que é possível a apresentação de garantia fora da ordem de preferência enumerada no artigo 11 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, consistente em título da dívida pública (inciso II), em observância ao princípio da menor onerosidade (Código de Processo Civil, artigo 805), desde que inexista risco de o credor não receber o valor devido.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE
ATRIBUIU
EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, PARA INDEFERI-LO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

Agravo interno interposto pelo
Município de Barra do Garças
contra decisão que, em juízo de retratação, reconsiderou a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso, para indeferi-lo (Id. 22177953).

Assegura que o agravado “
não possui somente a agência de Barra do Garças, os valores a serem bloqueados não se refere a esta agência, é de responsabilidade do conglomerado, não unicamente da agência local. Além do mais, a regra da lei de execução e o CPC não é de beneficiar o devedor, sobretudo quando solvente
”. Também, “n
ão demonstrou sua incapacidade financeira, não há documentos que corrobore as suas assertivas, desse modo, não pode prevalecer a decisão de suspensão da medida liminar, uma vez que causa prejuízo ao processo e à Fazenda Pública, impedindo a celeridade dos atos processuais
”.

Assevera que a decisão agravada “
desconsiderou o entendimento jurisprudencial sobre o assunto, as justificativas apresentadas pelo agravado não podem desconstituir os julgados do STJ. Há um claro prejuízo para a Fazenda Pública que recusou a oferta da indicação da garantia, além do completo desrespeito à Lei de Execução Fiscal
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões de Banco da Amazônia S.A. (Id. 28146967).

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no agravo de instrumento:

[...]
Eis o teor da decisão:

[...] Tendo em vista a liquidez dos títulos emitidos pelo Tesouro, reputo garantido o juízo. Lavre termo e intime as partes.

Da penhora comunique o depositário para que os títulos fiquem inegociáveis. [...]. (Id. 8146189, fls. 21).

Na petição inicial, lê-se:

[...] O Município, na presente execução fiscal, cobra do executado, na importância líquida, certa e exigível de R$ 16.796.215,64 (dezesseis milhões, setecentos e noventa e seis mil, duzentos e quinze reais, e, sessenta e quatro centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa no 0071020171/2018 referente ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN. [...]. (Id. 8146184, fls. 3).

Após a citação efetivada em 12 de dezembro de 2018 (Id. 8146185, fls. 3), o agravado ofertou Letra Financeira do Tesouro (LFT), no montante de R$ 18.485.698,65: dezoito milhões quatrocentos e oitenta e cinco mil seiscentos e noventa e oito reais e sessenta e cinco centavos (Id. 8146186, fls. 12).

O Juízo da Primeira Instância acolheu o pedido de nomeação de bem à penhora para garantia da execução, sem a anuência da Fazenda Pública (decisão agravada, Id. 8146189, fls. 21).

Pois bem.

Na execução fiscal, cabe ao executado indicar bem à penhora para garantia da execução, nos termos do artigo 9o, III, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, observada a ordem do artigo 11.

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações. [...].

No caso, a garantia ofertada pelo agravado se cuida da hipótese do inciso II, título da dívida pública consistente em Letra Financeira do Tesouro (LFT), regulamentado pelo Decreto no 9.292, de 23 de fevereiro de 2018.

É cediço que, a aceitação do bem dado em garantia fora da ordem de preferência enumerada no artigo 11, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, em regra, está sujeita à anuência da Fazenda Pública:

[...] A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.090.898/SP, de relatoria do eminente Ministro Castro Meira (DJe 31.8.2009), e do REsp. 1.337.790/PR, de relatoria do eminente Ministro Herman Benjamin (DJe 7.1.2013), ambos julgados como representativos de controvérsia, entendeu que a penhora deve ser efetuada conforme a ordem legal prevista no art. 655 do CPC/1973 e no art. 11 da Lei 6.830/1980. Desta forma, não obstante o bem ofertado seja penhorável, o exequente pode recusar a sua nomeação, quando fundada na inobservância da ordem legal ou em motivos inidôneos, sem que isso implique em ofensa ao art. 620 do CPC/1973. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1480985/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de dezembro de 2019).

Nada obstante a preferência do dinheiro sobre todo e qualquer bem, acaso admitida a garantia somente em dinheiro, como pretende o agravante, o exercício do direito de forma não razoável, termina por causar gravame desarrazoado ao devedor, sem qualquer benefício real ao credor.

Aqui, o credor não corre risco algum de não receber o montante devido, enquanto o devedor terá milhões de reais imobilizados. No final das contas, haveria exclusivamente a oneração do devedor, sem qualquer benefício ao credor por menor que fosse.

Ademais, a discordância do agravado com o valor cobrado não se mostra desarrazoada e o bloqueio de importância tão elevada não conferirá um
plus
de segurança ao agravante quanto ao recebimento do valor devido, mas tem o potencial de ocasionar sérios transtornos à agência do Banco da Amazônia S.A. localizada no Município.

Por outro lado, na ausência de embargos ou julgados improcedentes estes, o bloqueio da importância poderá ser feito imediatamente.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial no 1337790/PR (Tema no 578), em sede de recursos repetitivos sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado, entendeu pela possibilidade de incidência do princípio da menor onerosidade para afastar a observância da ordem de preferência estabelecida no artigo 11 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, desde que comprovada a necessidade de afastá-la pelo devedor: ‘
Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC
’ (STJ, Primeira Seção, REsp 1337790/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de outubro de 2013).

Entendimento permanece hígido:

[...] A 1a Seção desta Corte, no julgamento, em 12.06.2013, do Recurso Especial n. 1.337.790/PR, pacificou entendimento, inclusive sob a sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, no sentido da ausência de direito subjetivo do devedor à aceitação do bem por ele nomeado em desacordo com a ordem estabelecida no art. 11 da Lei 6.830/80 e art. 655 do estatuto processual civil, devendo apresentar elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC) e afastem a ordem legal. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AgInt no REsp 1733416/DF, relator Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de março de 2020).

Assim, diante do caso concreto, penso que é possível a apresentação de garantia fora da ordem de preferência enumerada no artigo 11 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, consistente em título da dívida pública (inciso II), em observância ao princípio da menor onerosidade (Código de Processo Civil, artigo 805), desde que inexista risco de o credor não receber o valor devido.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso. [...].

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 21 DE JULHO DE 2020.

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, PEDIU VISTA A 1a. VOGAL. O 2o. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 08 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a. VOGAL)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

Reginaldo Borges Nunes contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal no 18435-09.2018.811.0002 (código: 556787), por ele ofertados em desfavor do Município de Várzea Grande, com fulcro no art. 487, I, do CPC, e, em consequência, determinou o prosseguimento da execução.

O eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, manteve a sentença e desproveu o recurso, por entender que não decorreram os prazos previstos no art. 40 da Lei. 8.630/80, não havendo que falar em prescrição intercorrente. Diversamente, o douto Desembargador Luiz Carlos da Costa (1o Vogal) votou pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença de improcedência.

Diante da divergência, pedi vista dos autos para melhor inteirar-me do tema
sub judice
e

formar com mais segurança o meu convencimento.

Com esse propósito, após compulsar detidamente o presente caderno processual, verifico que a Fazenda Pública ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de Reginaldo Borges Nunes
em 19/01/2006
e que, determinada a sua citação em
19/01/2006
), esta restou inexitosa (14/02/2006) (pág.02/03-id.n.
25755471
, pág.17-id.n.

25755472).

Diante disso,

em 23/05/2006
o exequente pugnou pela citação por edital, a qual foi indeferida na data de
05/06/2006
, por não ter sido esgotados todos os meios (pág.03-id.n.25755473, pág.01-id.n.25755474).

Em 28/09/2006
, o Juízo determinou o aguardo de provocação da parte e,
em 28/02/2007
, o feito foi remetido ao arquivo provisório (págs.04/05-id.n.
25755474
).

Em 13/12/2012
, a Fazenda Pública requereu o desarquivamento do processo, que foi deferido (
11/03/2012
) (págs.01/04-id.n.
25755475
).

Na sequência,
em 20/09/2013
, foi certificado que as partes foram convidadas para conciliação, mas a sessão restou infrutífera (pág.03-id.n.25755475).

Instada a se manifestar, a Fazenda Pública (
16/01/2015
) requereu a expedição de ofício à Receita Federal, para que informasse o endereço correto do devedor (pág.02-id.n.25755476).

Em 02/03/2017
, o Juízo de origem determinou a consulta do endereço do devedor por meio do sistema Infojud (pág.04-id.n.2575547).

Em 24/04/2017
foi expedida nova carta de citação e o executado finalmente citado (
09/05/2017
) (pág.01-id.n.25755478).

Após o não pagamento voluntário,
em 02/04/2018
, a exequente requereu a penhora online nas contas do devedor, cujo bloqueio foi deferido (
29/08/2018
) e cumprido parcialmente (págs.04/05-id.n.25755478, págs.01/02-id.n.
25755481
).

Em 24/10/2018
, o executado interpôs embargos à execução, arguindo a ocorrência de prescrição intercorrente, os quais foram julgados improcedentes, motivando a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Sabe-se que a prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, de forma que, uma vez constatada a sua ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir do sujeito passivo o cumprimento da obrigação tributária.

Sobre a matéria, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pacífico no sentido de que,
depois da vigência da LC 118/05, o despacho que determina a citação do executado, nos autos da execução fiscal, interrompe a prescrição do crédito tributário, com base no art. 174 do CTN
, que assim estabelece:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”
.

Logo,
o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contados da sua constituição
definitiva
,
a teor do artigo 174 do CTN, e pode ser interrompido com o
despacho de citação (19/01/2006)
, depois da vigência da alteração advinda da Lei Complementar n. 118/2005.

Já
para a caracterização da prescrição in
tercorrente
,
faz-se necessário, além da inércia do credor, o decurso do prazo de 05 (cinco) anos no bojo do processo executivo, a contar de 01 (um) ano do arquivamento provisório dos autos
.

Não se configura, portanto, o instituto, se o credor impulsiona o processo e promove as diligências úteis e necessárias à execução do feito.

Esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça aquilata a matéria:

“A configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data do arquivamento do feito. Antes, também deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente, o que não se verifica na hipótese dos autos, visto que durante todo o período decorrido a exequente realizou diligências a fim de localizar bens do devedor.

A Primeira Seção desta Corte também já se pronunciou sobre o tempo em questão, entendendo que “
a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário”

(REsp n. 1.102.431/RJ, DJe 1.2.10 – regido pela sistemática do art. 543-C, do CPC). (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 826136/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 19/5/2010) (......) 4. Agravo regimental não provido. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1151514/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 13/5/2010). g.n

In casu
, restou consignado pelo Juízo de primeiro grau a inocorrência de prescrição intercorrente, pois, durante o transcurso processual não transcorreu o prazo prescricional de cinco (5) anos nem foi observada a regra do §4o do artigo 40 da Lei n. 6830/80, que determina a intimação da Fazenda Pública, antes do reconhecimento da prescrição de ofício, para manifestar-se sobre possíveis causas de interrupção ou suspensão do prazo prescricional.

De fato, para a caracterização da prescrição intercorrente do crédito tributário deve haver a manifestação prévia da Fazenda Pública, nos moldes do art. 40, §4o, da LEF, conforme vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça.

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004).

Na hipótese dos autos tem-se que,
em 28/09/2006
, o Juízo de origem

determinou o aguardo de provocação da parte e,
em 28/02/2007
, remeteu o feito ao arquivo provisório.

Em 13/12/2012
, a Fazenda Pública requereu o desarquivamento do processo, o que foi deferido
em 11/03/2012,
tendo o feito seguido o seu trâmite regular, inclusive com citação do devedor e o bloqueio de valores.

Constata-se, portanto, que realmente não decorreram os prazos previstos no art. 40 da Lei 8.630/80, não havendo que falar em prescrição intercorrente, o que impõe a manutenção da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal no caso concreto.

Com tais fundamentos, acompanho o voto do eminente relator para
desprover o recurso
interposto e, consequentemente,
manter
a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

SESSÃO DE 08 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 08 DE SETEMBRO DE 2020:

A CÂMARA, POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE BARRA DO GARÇAS E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020